Tribunal: STJ
Processo: 0414446-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1046389 - RO(2025/0414446-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: EVERTON VITOLA CAPELETI
ADVOGADO
: LEANDRO KOVALHUK DE MACEDO - RO004653
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
.
HABEAS CORPUS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPP.
ART. 619
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental
interposto em
, no qual se pleiteava a anulação de condenação criminal por
habeas corpus
suposta violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, bem como a
absolvição por insuficiência probatória.
2. A parte embargante alega contradição no acórdão quanto à possibilidade de apreciação de
nulidade absoluta por violação ao princípio da congruência, que poderia ser arguida a qualquer
tempo e independentemente de demonstração de prejuízo, bem como quanto à relevância da
retratação da vítima em delitos sexuais para autorizar revisão da condenação quando o acervo
probatório se limita às suas declarações e a testemunhos, sem outras provas materiais,
requerendo o saneamento dos supostos vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em habeas corpus padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do
do CPP, especialmente: (i) saber se há contradição em não se apreciar, na via
art. 619
do
, a nulidade por violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a
habeas corpus
sentença, sob o fundamento de supressão de instância; e (ii) saber se há contradição quanto à
valoração da retratação da vítima em delitos sexuais, para fins de desconstituição da condenação
fundada essencialmente em depoimentos, em ação de justificação criminal proposta após longo
lapso temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração, à luz do
do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não constituindo via adequada
para simples rediscussão do mérito ou para manifestação de inconformismo da parte com o
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA54914972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 611c18a5-0973-4f67-a6b9-e3777f952bce

5. O acórdão embargado examinou expressamente as teses deduzidas no agravo regimental,
consignando a impossibilidade de apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da alegada
violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, porque não apreciada pelo
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
6. O acórdão embargado igualmente fundamentou que o
não se presta ao
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório, motivo pelo qual não é possível, na via eleita,
reexaminar as provas para absolvição por insuficiência probatória ou para acolher retratação da
vítima apresentada quase dez anos após os fatos, sobretudo quando a condenação se apoia em
conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, e utilizando o embargante os
aclaratórios apenas para inovar na argumentação e provocar novo julgamento das teses já
apreciadas no agravo regimental, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal
integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, previstos no
do CPP, somente são cabíveis para sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, não se prestando à rediscussão
do mérito ou à reapreciação das provas.
2. Não configura contradição o acórdão que, em habeas corpus, deixa de apreciar alegada
nulidade por violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença quando a matéria
não foi examinada pelo Tribunal de origem, em respeito à vedação de supressão de instância.
3. A utilização de embargos de declaração para inovar a argumentação ou reiterar
inconformismo com o desprovimento de agravo regimental, sem indicação de vício integrativo,
configura uso inadequado da via aclaratória e conduz à rejeição do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c"; CP,
-A; CPP,
CR/1988, art. 105,
art. 217
art. 619.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 611c18a5-0973-4f67-a6b9-e3777f952bce

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1046389 - RO(2025/0414446-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: EVERTON VITOLA CAPELETI
ADVOGADO
: LEANDRO KOVALHUK DE MACEDO - RO004653
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
.
HABEAS CORPUS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPP.
ART. 619
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental
interposto em
, no qual se pleiteava a anulação de condenação criminal por
habeas corpus
suposta violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, bem como a
absolvição por insuficiência probatória.
2. A parte embargante alega contradição no acórdão quanto à possibilidade de apreciação de
nulidade absoluta por violação ao princípio da congruência, que poderia ser arguida a qualquer
tempo e independentemente de demonstração de prejuízo, bem como quanto à relevância da
retratação da vítima em delitos sexuais para autorizar revisão da condenação quando o acervo
probatório se limita às suas declarações e a testemunhos, sem outras provas materiais,
requerendo o saneamento dos supostos vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em habeas corpus padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do
do CPP, especialmente: (i) saber se há contradição em não se apreciar, na via
art. 619
do
, a nulidade por violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a
habeas corpus
sentença, sob o fundamento de supressão de instância; e (ii) saber se há contradição quanto à
Documento eletrônico VDA54915024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:30
Código de Controle do Documento: f693a598-f06c-4776-8778-1e53d4337c8d

valoração da retratação da vítima em delitos sexuais, para fins de desconstituição da condenação
fundada essencialmente em depoimentos, em ação de justificação criminal proposta após longo
lapso temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração, à luz do
do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não constituindo via adequada
para simples rediscussão do mérito ou para manifestação de inconformismo da parte com o
resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado examinou expressamente as teses deduzidas no agravo regimental,
consignando a impossibilidade de apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da alegada
violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, porque não apreciada pelo
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
6. O acórdão embargado igualmente fundamentou que o
não se presta ao
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório, motivo pelo qual não é possível, na via eleita,
reexaminar as provas para absolvição por insuficiência probatória ou para acolher retratação da
vítima apresentada quase dez anos após os fatos, sobretudo quando a condenação se apoia em
conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, e utilizando o embargante os
aclaratórios apenas para inovar na argumentação e provocar novo julgamento das teses já
apreciadas no agravo regimental, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal
integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, previstos no
do CPP, somente são cabíveis para sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, não se prestando à rediscussão
do mérito ou à reapreciação das provas.
2. Não configura contradição o acórdão que, em habeas corpus, deixa de apreciar alegada
nulidade por violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença quando a matéria
não foi examinada pelo Tribunal de origem, em respeito à vedação de supressão de instância.
3. A utilização de embargos de declaração para inovar a argumentação ou reiterar
inconformismo com o desprovimento de agravo regimental, sem indicação de vício integrativo,
configura uso inadequado da via aclaratória e conduz à rejeição do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c"; CP,
-A; CPP,
CR/1988, art. 105,
art. 217
art. 619.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54915024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:30
Código de Controle do Documento: f693a598-f06c-4776-8778-1e53d4337c8d

Trata-se de embargos de declaração opostos por EVERTON VITOLA CAPELETI
, contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (e-STJ, fls. 234-
235):

"Direito Processual Penal. Agravo Regimental no
. INDEVIDA
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO imPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, em que se pleiteava a anulação de condenação criminal por suposta
habeas corpus
violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, além de
insuficiência probatória para a condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença, considerando que os atos libidinosos
descritos na denúncia teriam ocorrido em local diverso daquele indicado na
condenação; e (ii) saber se as novas declarações da vítima e de sua amiga, prestadas
em ação de justificação criminal, são suficientes para desconstituir a condenação por
insuficiência probatória.
III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade por violação ao princípio da correlação não foi apreciada
pelo Tribunal de origem, sendo inviável sua análise pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
4. O
não se presta à apreciação de alegações que demandem
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório, como a pretensão de absolvição por
insuficiência probatória ou alteração da classificação típica.
5. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial
relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de
prova, como depoimentos de testemunhas e declarações do próprio acusado.
6. As novas declarações da vítima e de sua amiga, prestadas quase dez anos após os
fatos, não são suficientes para desconstituir a condenação, pois não demonstram vício
na prova originária ou erro material no julgamento.
7. A condenação do agravante foi fundamentada em conjunto probatório formado sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo depoimentos da vítima,
testemunhas e do próprio acusado, que admitiu relacionamento íntimo com a menor
na data dos fatos narrados na denúncia.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta à apreciação de alegações que demandem
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Nos delitos contra a liberdade sexual,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando
corroborada por outros elementos de prova. 3. Novas declarações prestadas após
longo período, sem elementos objetivos que demonstrem vício na prova originária ou
Documento eletrônico VDA54915024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:30
Código de Controle do Documento: f693a598-f06c-4776-8778-1e53d4337c8d

erro material no julgamento, não são aptas a desconstituir condenação transitada em
julgado.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c"; CP,
-A; CPP,
CR/1988, art. 105,
art. 217
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
REsp 1804625/RO,
STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
05/06/2019;
502.868/MS,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta
20/05/2019;
AREsp 1784535/AM,
Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério
18/06/2021;
REsp 1864590/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
"
02/06/2021.

A parte embargante aduz, em síntese, contradição no julgado, pois "a violação ao
princípio da congruência é considerada nulidade absoluta, que não preclui, podendo ser alegada
a qualquer tempo e independente de demonstração de prejuízo.” (e-STJ, fl. 251).
Aduz que "em delitos sexuais, a retratação da vítima autoriza a revisão criminal para
absolvição do réu, quando o conjunto probatório se limita à sua declaração e a testemunhos, sem
outras provas materiais" (e-STJ, fl. 252).
Pede, ao final, o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado, como se percebe facilmente de sua leitura, se manifestou de
maneira expressa sobre todos os aspectos suscitados nestes embargos, não cabendo ao
embargante inovar argumentação neste momento para alegar omissão ou contradição do
Documento eletrônico VDA54915024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:30
Código de Controle do Documento: f693a598-f06c-4776-8778-1e53d4337c8d

julgador. Vejam-se, a propósito, os seguintes excertos do aresto, relacionados com as respectivas
teses do ora embargante:
"Primeiramente, o capítulo da nulidade do processo por violação ao princípio da
correlação não foi apreciado pelo Tribunal
, sendo inviável a apreciação
a quo
do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento
inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgamento de
, constante no
I, "c", da Constituição da
habeas corpus
art. 105,
República.
Passo à tese absolutória por insuficiência probatória.
O
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
habeas corpus
absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões
acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Nesse sentido:
[...]
Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, destacando-se a palavra da vítima, prova testemunhal e
indiciárias, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente cometeu atos
libidinosos antes da vítima completar 14 anos, ainda que tenham se retratado acerca
da não ocorrência de conjunção carnal.
Portanto, inviável nesta célere via do
, que exige prova pré-constituída,
habeas corpus
pretender conclusão diversa.
Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos
contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da
vítima tem valor probante diferenciado. " (e-STJ, fls. 242-243)

O embargante utiliza a via dos aclaratórios com propósito manifestamente incabível,
buscando apenas provocar este colegiado a realizar um novo julgamento das teses de
desprovimento do agravo regimental, tendo havido análise de todos os fundamentos recursais em
sede de agravo regimental. Ausente, dessarte, qualquer dos vícios elencados no
do CPP,
art. 619
inviável o acolhimento da pretensão recursal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:30
Código de Controle do Documento: f693a598-f06c-4776-8778-1e53d4337c8d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0414446-0
HC 1.046.389 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000533020168220002 08199928520248220000 533020168220002
8199928520248220000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEANDRO KOVALHUK DE MACEDO
ADVOGADO
: LEANDRO KOVALHUK DE MACEDO - RO004653
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: EVERTON VITOLA CAPELETI
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EVERTON VITOLA CAPELETI
ADVOGADO
: LEANDRO KOVALHUK DE MACEDO - RO004653
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485452812230302@
2025/0414446-0 - HC 1046389 Petição : 2025/0125140-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:57:00
Código de Controle do Documento: E20C32D2-52F8-4D72-BCE8-05598A4D6EEB